Tribunal: TJMT
Processo: 0004035-28.2016.8.11.0012
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004035-28.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0070-72 (APELANTE), JAILTON SOARES DA SILVA - CPF: 628.118.191-34 (APELADO), SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - CPF: 003.060.341-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO — HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA — ARTIGO 62 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Sentença retificada. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em relação à sentença (Id. 102451993 – fls. 99/103), proferida em
ação de concessão de aposentadoria por invalidez
.

Assegura que o apelado não preencheu os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não está incapacitado de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.

Assevera que Jailton “
conta com apenas 45 anos de idade e sempre exerceu a função de eletricista de manutenção de linhas elétricas telefônicas e de comunicação de dados (considerável grau de instrução)
”.

Requer sejam os pedidos julgados improcedentes e no caso de concessão do benefício de auxílio-doença o termo inicial deve ser a data do laudo pericial, 2 de julho de 2019.

Contrarrazões (Id. 102451993 – fls. 119/122).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 109333461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, julgo procedente o pedido inicial, e, consequentemente condeno o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS à concessão da aposentadoria por invalidez ao requerente Jailton Soares da Silva, no valor mensal à ser calculado com base na lei de regência, desde o dia do requerimento administrativo (02.06.2016), com a imediata implantação na folha de pagamento do requerido.

Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a data de 21.06.2016, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em conformidade com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357.

Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008–CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à implantação do benefício em favor da parte requerente:

Nome do segurado: Jailton Soares da Silva.

CPF nº 628.118.191-34.

Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez.

RMI - Renda mensal inicial: à calcular.

DIB - Data do início do Benefício: 21.06.2016.

DIP – Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação da presente sentença.

Condeno ainda o requerido, no pagamento dos honorários advocatícios, em favor do causídico da autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, isentando-o do pagamento das custas processuais.

Sem prejuízo, torno sem efeito a decisão de ref. 73, eis que totalmente estranha aos autos.

Ponderando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao reexame necessário.

Após, baixados os autos e com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao arquivo, nos termos do art. 1.006, da CNGC/MT. [...] (Id. 104945540 – fls. 2/3).

Começo pelo reexame necessário
.

Jailton Soares da Silva, hoje com quarenta e sete (47) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão
, em virtude do qual foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença nº 614.153.132-0 (espécie 31), pelo período de 23 de abril de 2016 a 7 de maio de 2016 (Id. 102451993 – fls. 16).

Após a cessação, houve pedido administrativo de prorrogação do benefício, agora com o nº 615.830.188-8 (Id. 102451993 – fls. 32) o qual restou indeferido, uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho (Id. 102451993 – fls. 17)

Não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trabalho, porquanto foi registrada a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT nº 2009.136.969-0/03 (Id. 102451993 – fls. 10), na qual consta que o autor, no exercício da função de
instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão
, caiu de uma escada (queda de altura), a partir de quando passou a receber benefício de auxílio-doença de natureza acidentária.

O ponto controvertido está apenas em relação à permanência das lesões, e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

No laudo pericial datado de 17 de abril de 2019 está:

[...] 1) O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Informar o CID.

R:
Sequela de fratura L1 por acidente e alterações de vertebras.

2) Há relato de dor? Onde?

R: Sim, membros inferiores.

[...]

4) Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

R: Alterações na coluna, agravado por acidente.

[...]

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

R: Fratura. Protusão discal.

7) Diga o (a) Sr.(ª) perito (ª) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

R: Sim. Moderada para intensa.

[...]

9) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

R: Descompensada.

10) É possível fixar a data do início da doença (DID)?

R: 2009/abril

11) É possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho (DII)?

R: Data do acidente

12) O (a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado?

R: Usa medicação para dor

13) O(a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

R: Sim, exige esforço e de risco

14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

R: Total para a atividade exercida pelo autor

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr.(ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

R: Permanente-progressiva

[...]

17) O autor é suscetível de reabilitação profissional?

R: Sim

[...]

3. Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)?

R: Eletricista, foi desviado de função

4. Havendo qualquer tipo de deficiência por parte do(a) autor(a), é possível afirmar se a mesma(o) incapacita para o trabalho?

R: Impossibilidade por dor

a)

Se positivo, total ou parcialmente?

R: Parcial

b)

Desde quando?

R: 2009

5. Face as condições atuais de saúde do(a) autor(a) o mesmo(a) pode ser considerado(a) incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade laboral?

R:
Incapaz, já passou por reabilitação, sem sucesso

[...]

Nova Xavantina-MT, 17 de abril de 2019.

Dr. Adelmo Ferreira Barros

CRM-MT 2436
(Id. 102451993 – fls. 84/86).

Sem sombra de dúvida que o autor é acometido de sequela na vértebra lombar. Por sua vez, apesar de atestada a incapacidade para o labor habitual, não restou comprovada a impossibilidade de reabilitação para outra atividade.

Em relação, a resposta em que o perito afirma que já passou por reabilitação, contudo sem sucesso, é certo que o autor não comprovou a mencionada reabilitação sem sucesso. Ademais, atualmente o autor possui quarenta e sete (47) anos de idade; logo, impossível é vislumbrar que não possa ser reabilitado para exercer outro labor que lhe garanta a subsistência.

O artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelece que:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Assim, constatada a incapacidade parcial e permanente, bem como a possibilidade de reabilitação, deve ser reimplantado o auxílio-doença, até que o autor seja apto a desempenhar outra atividade laboral ou, caso não seja reabilitado, ser aposentado por invalidez.

Inclusive, é de rigor a submissão aos exames médicos periódicos, participação em processo de reabilitação profissional e tratamento dispensado gratuitamente, sob pena de cancelamento do benefício, a teor do disposto no artigo 101 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Sobre o marco inicial para o restabelecimento do auxílio-doença,
é certo que
o benefício deve ser restabelecido a contar da data de sua cessação.

[...] 1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz.

2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual
deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgRg no AREsp 609693/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida
, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. [...]. (STJ, Sexta Turma, REsp 704004/SC, relator Ministro Paulo Medina, publicado no Diário da Justiça em 17 de setembro de 2007). [sem negrito no original]

Assim, o autor, acometido de sequelas decorrentes de fratura de vértebra lombar, que reduziram a sua capacidade laborativa, faz jus ao benefício de auxílio-doença
nº
615.830.188-8
(espécie 31),
a contar da data de sua cessação
, que ocorreu em 7 de maio de 2016 (Id. 102451993 – fls. 32).

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por se tratar de benefício previdenciário, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 905), devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) em reexame, retificar a sentença, para:
a
) determinar o restabelecimento do auxílio-doença nº
615.830.188-8
(espécie 31),
a contar da data de sua cessação
, que ocorreu em 7 de maio de 2016
;
b
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC); e
c
) em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009; e

ii
) negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022